Tribunal: CARF
Processo: 10530.725667/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 150, §4o, CTN. NÃO CONFIGURADA.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN. No presente caso a decadência não restou configurada pois o lançamento foi realizado e o sujeito passivo dele notificado dentro do prazo de 05 anos contados da data do fato gerador do imposto do qual o Fisco dispõe.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (AFN). NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR (alínea e do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP (área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO.
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na matrícula de registro do imóvel, em data anterior ao fato gerador, como condição para efeito de exclusão de tal área da base tributável do ITR, tendo tal requisito eficácia constitutiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725667/2014-98
ACÓRDÃO
2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JERONIMO WAYHS MAIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL (AGINT NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No
1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável
a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser
apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e
consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO
DA CONTAGEM. ART. 150, §4o, CTN. NÃO CONFIGURADA.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art.
150, § 4°, do CTN. No presente caso a decadência não restou configurada
pois o lançamento foi realizado e o sujeito passivo dele notificado dentro
do prazo de 05 anos contados da data do fato gerador do imposto do qual
o Fisco dispõe.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (AFN). NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO
ELEMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A
COMPROVAÇÃO E ADMITIR A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393), exigem a apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
2
(ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no
6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se
aplicando a ressalva do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da
Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP
(área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área
de servidão florestal ou ambiental).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO.
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na
matrícula de registro do imóvel, em data anterior ao fato gerador, como
condição para efeito de exclusão de tal área da base tributável do ITR,
tendo tal requisito eficácia constitutiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Conforme consta no AI contido no intervalo de documentos de fls. 2/184 – fls. 2/8
do intervalo – foi lavrada a autuação pelo Município de Luis Eduardo Magalhaes/BA de ITR
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
3
suplementar relativo ao imóvel denominado Fazenda Sabia – NIRF 4.035.154-8 – exercício 2010
em razão de área de pastagem e VTN não comprovados. A área total do imóvel indicada no
documento é de 501,2 hectares.
Quanto ao VTN, a autuação salienta que o laudo técnico de avaliação do imóvel
rural apresentado pelo contribuinte foi desconsiderado em razão das seguintes inconsistências: i)
falta de demonstração do grau de fundamentação; ii) inclusão dos imóveis da oferta 01 e da oferta
03 informando a localização no município de Luis Eduardo Magalhães, no entanto, conforme
descrição do roteiro de acesso para ambos a 32 Km de Barreiras, sendo 30 Km de Barreiras de
asfalto na BR 020 sentido LEM e mais 2Km de estrada de chão, pertencem ao município de
Barreiras, de uma região de transição, com solos e relevos diversos dos encontrados no imóvel
avaliado; iii) bem como, falta de classificação das respectivas classes de solo.
Ainda no intervalo de documentos de fls. 2/184 – Fls. 19/20 – é apresentada petição
pelo contribuinte esclarecendo que a notificação considerou área total de 501,20 hectares,
entretanto, a área do imóvel é dividida em dois municípios, sendo 299,95 hectares localizado em
Barreiras/BA e 401,57 no município de Luiz Eduardo Magalhães/BA, o que seria comprovado pelas
matrículas de no 33.706 e 33.707 e que, portanto, o Município de Luis Eduardo Magalhães
somente poderia se manifestar com relação à sua parcela da área, limitada a 401,057 hectares e
que tal ponto do imóvel é composto, exclusivamente por área de reserva legal.
A matrícula 33.707 é relativa à parcela do imóvel localizada no Município de Luis
Eduardo Magalhães. A área escriturada é de 401,57 hectares e não há averbação de reserva legal
no documento – fls. 25 do intervalo de documentos de fls. 2/184.
Manifestação do contribuinte protocolada em resposta à fiscalização – fls. 39/45 –
do intervalo de documentos de fls. 2/184 – salienta que ocorreu erro de fato em suas DITR’s uma
vez que não teriam sido decotadas importantes áreas verdes, a saber: área de reserva legal – ARL
de 110,06 hectares, área de preservação permanente – APP de e área de floresta nativa – AFN de
432,11 hectares. Alega ainda que o arbitramento do VTN – sem qualquer critério técnico – em R$
2.693,00 seria inadmissível e nesse momento apresentou o laudo técnico em que foi apurado VTN
de R$ 2.046,01. O imóvel possuiria ainda 8,13 hectares de áreas de pastagem.
Às fls. 57/61 – do intervalo de documentos de fls. 2/184 – é apresentada matrícula
3.818 de imóvel denominado Fazenda Gerônimo. Conforme AV-5 do documento o imóvel passou
a ser denominado Fazenda Sabiá. No AV-7 consta averbado o desmembramento do imóvel de
299,25 para o Município de Barreiras/BA e AV-8, ficando encerrada a presente matrícula. Não há
área de reserva legal averbada no documento.
Às fls. 69/110 – do intervalo de documentos de fls. 2/184 – consta o laudo com ART
desconsiderado pelo auditor fiscal. Fls. 111/112 – do intervalo de documentos de fls. 2/184 –
consta planta georreferenciada com uso e ocupação do solo1.

1 Parece ter sido juntada apenas a capa ou parte do documento.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
4
Às fls. 117/127 – do intervalo de documentos de fls. 2/184 – foi apresentada
impugnação ao auto de infração, na qual o contribuinte reitera os pontos de sua manifestação
anteriormente apresentada e ainda salienta que o laudo técnico acostado atende integralmente
os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT e que quanto a alegação do fiscal de que não teria sido
realizada a classificação da classe dos solos, apresentou – em sede de impugnação – laudo
complementar – documentos de fls. 138/183 – do intervalo de documentos de fls. 2/184.
Abaixo, segue transcrição do relatório da decisão da DRJ – fls. 197/204 – que pode
ajudar a aclarar os fatos:
“Pela notificação de lançamento no 1112/00063/2014 (fls. 03), o contribuinte foi intimado a
recolher o crédito tributário de R$ 134.943,86, referente ao lançamento suplementar do ITR/2010,
da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 10/10/2014, incidentes sobre o
imóvel “Fazenda Sabiá” (NIRF 4.035.154-8), com área total declarada de 501,2 ha, situado no
município de Luis Eduardo Magalhães - BA.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto devido
e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se com o termo
de intimação (fls. 08/09), para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de
prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar
a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados aos autos os documentos de fls. 12/16, 20/26 e 40/117.
Após a análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente as
áreas declaradas de pastagens (429,0 ha), bem como o respectivo valor (R$ 40.000,00), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 120.970,50 (R$ 241,36/ha) e arbitrá-lo em R$ 1.349.731,60 (R$
2.393,00/ha), embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo de 0,15 % para 4,70 %, pela redução do GU de 85,7 % para 0,0 %, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 63.255,93, conforme demonstrativo de fls.06.
Cientificado do lançamento em 24/11/2014 (fls. 03), o contribuinte apresentou em 22/12/2014 a
impugnação de fls. 118/128, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 129/182, com
as seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal,
informando que à época da DITR/2010, o imóvel compunha-se de áreas de reserva legal (110,0634
ha) e de florestas nativas (432,1189 ha), além da área de pastagens ser de 8,1347 ha, a área
tributável de 8,20 ha e o VTN/ha de R$ 2.046,01, com VTN de R$ 16.776,19, conforme
demonstrativo e laudos/pareceres técnicos anexados;
- cita e transcreve legislação de regência, Acórdão do CARF e entendimento doutrinário, para
referendar seus argumentos.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
5
Diante do exposto, o impugnante requer seja acolhida sua defesa com todos seus efeitos,
inclusive suspensivos, para rever a citada notificação e revogar o lançamento suplementar
questionado, com base nos laudos anexados, homologando-se o valor declarado e pago.”
A mencionada decisão julgou parcialmente procedente a impugnação, entretanto
entendeu que “não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas ambientais, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada, por Ato Declaratório Ambiental –
ADA tempestivo dessas áreas, exigido para sua exclusão, além da averbação da área de reserva
legal.” E que para a ARL também seria necessária a sua prévia averbação na matrícula do imóvel.
Salientou que a área de pastagem inicialmente declarada pelo contribuinte é de
429,00 hectares e que em sede de impugnação ele afirma ser de 8,1 hectares, tendo concluído
que, com base no documento de fls. 179 deveria ser acatado o ponto trazido pelo então
Impugnante. Quanto ao VTN, a decisão de piso acatou integralmente os pontos trazidos pelo
contribuinte, reconhecendo a veracidade das informações contidas no laudo por ele apresentado.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da declaração do ITR que não sejam
objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente pode ser aceita
quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação
pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas ambientais
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA,
além de a área de reserva legal ter sido averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens declarada para o ITR/2010 e glosada pela
autoridade fiscal, acatando-se a área pretendida, quando comprovada a existência de rebanho
suficiente para tanto no ano-base de 2009, com documentos hábeis, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico com ART/CREA
emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
6
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 210/220 insurge-se contra a não aceitação das áreas
verdes que o sujeito passivo não declarou em sua DITR original, mas pretende ver reconhecida a
partir da alegação de erro de fato no preenchimento da declaração. Tais áreas seriam 110,06
hectares a título de ARL e 432,11 hectares a título de AFN. Aduz ser desnecessário o ADA, assim
como a averbação das áreas na matrícula do imóvel. Salienta ainda ter ocorrido a decadência do
crédito tributário.
Despacho de encaminhamento de fls. 222 determinou que os autos fossem
encaminhados para lote/sorteio e a mim foram distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
Conforme salientado, o recurso voluntario versa sobre pontos inicialmente não
presentes na impugnação, quais sejam, a possibilidade de dedução de áreas verdes de sua
DITR/2010 e ainda, a ocorrência de decadência do crédito tributário.
Assim, antes mesmo de analisarmos a possibilidade – ou não – de reconhecimento
da dedução das áreas verdes pretendidas, é importante analisarmos se a decadência se operou no
presente caso.
Importante ainda salientar que, apesar de não ter sido anexada tela do SIPT nos
autos, o ponto relativo ao VTN não mais está em discussão uma vez que o laudo apresentado pelo
sujeito passivo foi acatado pela decisão da DRJ.

II – DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO
A decadência é matéria de ordem pública, e assim sendo, pode – e deve – no meu
entendimento, ser conhecida de ofício pelo julgador.
No presente caso importante destacar a tempestividade do recurso voluntário
apresentado, isso porque o CARF tem alguns precedentes que não conhecem a decadência –
mesmo sendo matéria de ordem pública – quando o recurso no qual o ponto é invocado é
intempestivo.
Nesse sentido, precedente da CSRF, acórdão 9101-006.776 de relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil que restou assim ementado:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para ser conhecido, deve
demonstrar, por matéria, a existência de divergência de interpretação da mesma legislação
tributária. Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta caracterizado, fato este que prejudica o
conhecimento recursal quanto a respectiva matéria.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita que matérias de ordem púbica possam ser conhecidas de ofício no exame de
recurso voluntário, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso. Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso
voluntário, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte recorrente não pode ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de conhecimento do recurso.
Logo, interpretação a contrario sensu leva a crer que, se o recurso for tempestivo, a
decadência deve ser apreciada.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9393/96, “o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano”.
Assim, é necessário consideramos algumas datas:
 O exercício autuado é de 2010, desse modo o fato gerador do tributo
ocorreu no dia 01/01/2010;
 O auto de infração foi lavrado no dia 10/10/2014;
 O contribuinte foi validamente notificado da autuação em 24/11/2014 – fls.
3 dos autos;
Assim, partindo da premissa que não teria ocorrido dolo, fraude ou simulação –
note-se que a multa aplicada ao caso não foi a qualificada e sim a multa de ofício de 75% do valor
do imposto – a regra de decadência a ser aplicada, a princípio, é a prevista no Art. 150, §4o, CTN
segundo a qual são contados 05 anos da data do fato gerador do imposto, por se tratar o ITR
tributo sujeito a lançamento por homologação.
Deste modo, considerando que o fato gerador do ITR em discussão aconteceu no
dia 01/01/2010, o tributo somente estaria decaído no dia 01/01/2015, sendo dia 31/12/2014 o
último dia válido para que o Fisco não apenas realizasse a sua constituição, mas também,
notificasse o sujeito passivo quanto ao crédito formalizado.
Pela leitura do auto de infração – fls. 3 dos autos – nota-se que o crédito tributário
foi validamente constituído dentro do prazo legal do qual o Fisco dispõe, isso porque o crédito foi
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
8
lançado no dia 10/10/2014 e o contribuinte validamente notificado em 24/11/2014, em data
anterior à limite, que seria 31/12/2014.
Afasto, assim, a preliminar de decadência.

III – DO MÉRITO
Afastada a decadência, as alegações constantes no recurso voluntário apresentado
ficam restritas à possibilidade de dedução das seguintes áreas verdes que inicialmente não foram
declaradas pelo sujeito passivo para o exercício de 2010:
 Área de Reserva Legal – ARL – 110,06 hectares;
 Área coberta por floresta nativa – AFN – 432,11 hectares;
A decisão da DRJ entendeu por não analisar tais pontos2 uma vez que o auto de
infração foi decorrente da glosa de área de pastagem e VTN não declarados e ambas as alegações
foram providas – nos limites do que foi pleiteado pelo contribuinte – pela decisão de piso.
Ocorre que o contribuinte alega a existência de erro de fato no momento do
preenchimento da DITR e que a verdade material deve prevalecer, assim, passemos à análise das
alegações.
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo alega, basicamente, o que segue.
Que para comprovar as áreas verdes que pretende deduzir não seria necessária a
apresentação de ADA, nem tampouco de averbação na matrícula do imóvel, bastando a
comprovação de que tais áreas existem no imóvel na época do fato gerador do imposto. Aduz que
o ADA não seria o único instrumento de prova e que quanto a necessidade de averbação posseiros
jamais poderiam se valer da dedução de áreas verdes.
Salienta que as áreas de reserva legal e de preservação permanente decorrem de
impositivo legal dependendo tão somente de sua verificação in loco, necessitando, caso o fisco
não concorde, de realização de perícia ou da análise de imagens de satélites georreferenciadas
para averiguar a realidade fática e que a apresentação do ADA seria mera obrigação acessória.
Ocorre que as alegações do contribuinte não merecem prosperar.
Ao contrário do que se alegou, cabe ao contribuinte realizar a prova de suas
alegações – e não ao fisco realizar perícias. O sujeito passivo trouxe aos autos laudo técnico que
entende ser suficiente para o reconhecimento das áreas verdes, entretanto, em se tratando de
ARL a averbação na matrícula do imóvel é elemento constitutivo e para as AFN o ADA é elemento
essencial para o seu reconhecimento.
Área de reserva legal

2 Apesar de ter deixado claro que para a dedução de qualquer área verde é indispensável a apresentação
tempestiva de ADA e quanto a ARL ela deve estar averbada na matrícula do imóvel.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
9
Às fls. 57/61 – do intervalo de documentos de fls. 2/184 – é apresentada matrícula
3.818 de imóvel denominado Fazenda Gerônimo. Conforme AV-5 do documento o imóvel passou
a ser denominado Fazenda Sabiá. No AV-7 consta averbado o desmembramento do imóvel de
299,25 para o Município de Barreiras/BA e AV-8, ficando encerrada a presente matrícula. Não há
área de reserva legal averbada no documento.
Já no intervalo de documentos de fls. 2/184 – Fls. 19/20 – é apresentada petição
pelo contribuinte esclarecendo que a notificação considerou área total de 501,20 hectares,
entretanto, a área do imóvel é dividida em dois municípios, sendo 299,95 hectares localizado em
Barreiras/BA e 401,57 no município de Luiz Eduardo Magalhães/BA, o que seria comprovado pelas
matrículas de no 33.706 e 33.707 e que, portanto, o Município de Luis Eduardo Magalhães
somente poderia se manifestar com relação à sua parcela da área, limitada a 401,057 hectares e
que tal ponto do imóvel é composto, exclusivamente por área de reserva legal.
A matrícula 33.707 é relativa à parcela do imóvel localizada no Município de Luis
Eduardo Magalhães. A área escriturada é de 401,57 hectares e não há averbação de reserva legal
no documento – fls. 25 do intervalo de documentos de fls. 2/184.
Como se verifica, não há qualquer averbação de ARL nas matrículas do imóvel
sendo tal ponto incontroverso, como inclusive admitido pelo do Recorrente que entende ser a
averbação desnecessária.
O STJ, todavia, pacificou o entendimento segundo o qual a averbação da área de
Reserva Legal na matrícula do imóvel rural é uma formalidade constitutiva para fins de exclusão da
área da base de cálculo do ITR, ou seja, ela é indispensável para que o proprietário possa usufruir
da isenção do imposto, não se tratando de formalismo excessivo, apenas.
Quanto ao assunto já me manifestei nesse sentido em outros casos, como no
julgamento do PTA de no 10530.724898/2015-65, julgado em julho de 2024 pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção deste Conselho no acórdão de no 2202-010.843 de relatoria
da conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Inúmeros outros são os julgados do CARF no mesmo sentido, dentre os quais
destaco, exemplificativamente, os acórdãos de no 9202-011.493, 2002-008.384, 2002-008.385,
2201-011.386, 2001-007.565 e 2201-011.387.
Salienta-se que a sumula CARF no dispensa o ADA para fins de reconhecimento da
ARL desde que ela tenha sido averbada na matrícula do imóvel em momento anterior à ocorrência
do fato gerador do imposto. É ver sua redação: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
O contribuinte não apresentou ADA, nem tampouco averbação da ARL na matrícula
devendo, portanto, ser desconsiderada a dedução pretendida.
Área de Floresta Nativa
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
10
No que tange à área de floresta nativa, entendo que não assiste razão ao
contribuinte. Isso porque, a apresentação do ADA é requisito legal obrigatório para sua validação.
E ao afirmar tal ponto, saliento que revi meu posicionamento anteriormente
aplicado em outros casos.
Em casos anteriores, de forma inadvertida, sustentei que áreas diversas das áreas
de preservação permanente, área de reserva legal e área de servidão ambiental, para fins de
exclusão da base de cálculo do ITR, poderiam ser comprovadas em laudo técnico que atestassem a
sua presença, sendo prescindível a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA). Contudo,
ao me debruçar novamente sobre o assunto, cheguei à conclusão que a legislação de regência
sinaliza que, para áreas que não as 03 anteriormente salientadas, como no presente caso, as áreas
cobertas por Florestas Nativas, é sim, obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação
dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000 – ex vi línea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393. Daí o porquê inaplicável a ressalva lançada no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação
da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que excepciona tão somente as áreas de
preservação permanente, as áreas de reserva legal e áreas de servidão florestal ou ambiental.
Feita a importante ponderação de mudança de entendimento, para elucidar a
questão, valho-me das razões de decidir do voto vencido proferido pelo conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros no acórdão de no 9202-011.496 da CSRF que inclusive aborda a questão
legislativa trazida pelo contribuinte em seu recurso voluntário:
“Trata o caso em uniformização de deliberação sobre a necessidade, ou não, de ADA (Ato
Declaratório Ambiental, protocolado junto ao IBAMA) como elemento necessário ao
reconhecimento de “Áreas cobertas por Florestas Nativas” como área não tributável para fins de
apuração e pagamento do ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
A discussão jurídica, no momento específico do recurso especial de divergência, perpassa pela
necessidade de se responder se o ADA é condição necessária para tanger a comprovação da área
ambiental concernente as “Áreas cobertas por Florestas Nativas”. Outras espécies de área
ambiental, ainda que eventualmente mencionadas, não foram devolvidas no recurso especial de
divergência em combinação com o despacho de admissibilidade.
É por todos conhecido que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa jurisprudência
estabelecendo que para comprovação de áreas de preservação permanente e de reserva legal não
se faz necessário comprovar a existência de ADA (Ato Declaratório Ambiental, protocolado junto ao
IBAMA).
No entanto, “Áreas cobertas por Florestas Nativas” (AFN) não se confundem com Área de
Preservação Permanente (APP), tampouco guarda identidade imediata com Área de Reserva Legal
(ARL), ademais, para a dispensa de ADA para APP e para ARL, estabelecida na jurisprudência do STJ,
há detalhes que precisam ser pontuados e bem delineados, todos sendo importantes elementos ao
conhecimento para, ao final, se chegar a uma solução nesta uniformização, que vai cuidar apenas
das Florestas Nativas, apesar de ser comentada a situação (em caráter obiter dictum) para APP, para
ARL e para outros tipos legais de áreas ambientais.
Muito bem.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
11
1o momento no STJ
O STJ, em primeiro momento, sedimentava a dispensa de protocolo de ADA junto ao IBAMA
como elemento obrigatório para comprovação de APP e de ARL em razão de sua exigência ter sido
originalmente prevista apenas em instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/1997), isto é,
por ter sido imposta por ato infralegal.
O contexto legislativo apreciado naquela primeira consolidação se pautava na redação originária
da Lei no 9.393, de 1996, considerava o Código Florestal aprovado pela Lei no 4.771, de 1965 (antigo
Código Florestal), bem como levava em conta a versão da Lei no 6.938, de 1981, sem a redação do
art. 17-O, caput e § 1o, que só vão ser incluídos pela Medida Provisória no 2015-1, de 30/12/1999,
que veio a modificar a Lei no 6.938, ainda assim estabelecendo o ADA em caráter inicialmente
opcional (facultativo), só vindo a firmá-lo como obrigatório a partir da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
a qual vai estabelecer nova redação ao § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938.
A interpretação dada pelo STJ dispensava o ADA, porque não havia exigência estabelecida em lei.
Consequentemente, as áreas ambientais ou eram comprovadas na forma enunciada pelo Código
Florestal da época (pela Lei no 4.771, de 1965, que tratava objetivamente, por exemplo, de como se
caracterizava uma APP, bastando demonstrar a subsunção do fato à hipótese legal) ou eram
comprovadas por meio de laudos técnicos, se e quando houvesse procedimento fiscalizatório,
conquanto sempre dispensada a apresentação do ADA.
2o momento no STJ: Abordagem sobre APP e ARL
Posteriormente, a Lei no 9.393 é alterada, assim como também é modificada a Lei no 6.938, de
modo que novo contexto legislativo exsurge. A última legislação trata da Política Nacional do Meio
Ambiente e passa a falar sobre o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e sua implicação para os
proprietários de imóveis rurais que se beneficiam da redução do ITR em razão de áreas ambientais
tidas por não tributáveis.
O novo contexto legal passa a exigir nova interpretação do Colendo Tribunal.
Apesar da Lei no 9.393 falar em áreas não tributáveis pelo ITR (nas alíneas “a” a “f” do inciso II do
§ 1o do art. 10), a doutrina e o STJ cuidam do assunto como norma isentiva. Por consequência,
qualquer interpretação para o assunto deve seguir o disposto no art. 111, II, do CTN.
Junto ao originário art. 10 da Lei no 9.393, que trata da apuração e pagamento do ITR, inclusive
falando das áreas ambientais não tributáveis, passa a existir o § 7o (a partir da Medida Provisória no
1.956-50, de 26/05/2000) enunciando, em outras palavras, que APP e ARL (alínea "a" do inciso II, §
1o, do art. 10 da Lei no 9.393), bem como área sob regime de servidão florestal ou ambiental3 (alínea
"d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) não precisam de prévia comprovação por parte do
declarante do ITR na DITR transmitida, ocasião em que o STJ vai interpretar (expressamente tratando
de APP e ARL) que referidas áreas ambientais não precisam também, por força de interpretação
sistemática e norma mais favorável ao contribuinte, de prévio protocolo do ADA, mesmo com o § 1o
do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, prevendo o ADA
como obrigatório e condição necessária para fins de redução do ITR.
O assunto, na forma ponderada como tendo sido abordada pelo STJ, é delineado no “PARECER
PGFN/CRJ/No 1329/2016” da Coordenação de Consultoria Judicial (COJUD) da Coordenação-Geral da
Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o qual

3 O novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012) preferiu denominar a antiga área de servidão florestal
exclusivamente pelo nomen iures “servidão ambiental”.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
12
ensejou inclusão de item na Lista de dispensa de contestar e de recorrer da Fazenda Nacional,
apresentando-se a temática na citada Lista, nestes termos:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes:
AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e
REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área
de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também,
para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para
fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no
12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas:
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado
Interesse Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas
Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e
Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como
da inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Assim, mesmo na vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no
10.165, de 27/12/2000, o STJ firma jurisprudência dispensando o ADA como elemento necessário na
comprovação de APP e de ARL. Além disso, a Área sob regime de Servidão florestal ou Ambiental –
ASA (alínea "d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393) deve ter igual tratamento.
2o momento no STJ: Temáticas não abordadas e novo Código Florestal
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
13
A contrário sensu, apesar de não haver manifestação expressa do STJ sobre as demais áreas
ambientais, como o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
27/12/2000, passa a prever o ADA como obrigatório e condição necessária para fins de redução do
ITR, e como o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação dada pela Medida Provisória no 1.956-50,
de 26/05/2000, não vai citar outras áreas ambientais além da APP, da ARL e da ASA (áreas das
alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), então a exigência normativa é
impositiva para os tipos de áreas ambientais a seguir:
- Área de interesse ecológico (AIE) para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas para
APP e ARL (alínea "b" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico (AIE) mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual (alínea "c" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas cobertas por florestas nativas (AFN), primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas (AUH)
autorizada pelo poder público (alínea "f" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área de Reserva Legal do Patrimônio Natural (RPPN) estabelecida por gravame de
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, na forma legal e regulamentar
(Lei no 9.985, de 2000, art. 21, combinado com o art. 8o do Decreto no 5.746, de 2006).
Deveras, isto ocorre porque, além da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do art. 17-O da Lei no
6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, com
redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, não faz ressalvas para tais áreas
ambientais4 , de modo que, por outras palavras, exige prévia comprovação por parte do declarante
quanto a área ambiental declarada para fins de redução do ITR, sendo que tal “prévia comprovação”,
por interpretação sistemática, se dá com a apresentação do ADA, na forma do art. 17-O, caput e §
1o, da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Veja-se as disciplinas legais apontadas:
LEI No 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais, que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em
Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA dez por cento
do valor auferido como redução do referido Imposto, a título de preço
público pela prestação de serviços técnicos de vistoria. (Incluído pela
Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em
Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a

4 Diversamente do que ocorre com Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL)
e área de servidão florestal ou ambiental (no novo Código Florestal denominada exclusivamente por “área
de servidão ambiental” - ASA), as quais contam com ressalva quanto à “prévia comprovação”, o que vai
dispensar, por interpretação sistemática, a apresentação de ADA.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
14
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Lei no 9.960, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) [Revogado apenas
pela Lei no 14.932, de 2024, considerando que o novo Código Florestal vai
tratar do assunto no CAR – Cadastro Ambiental Rural, cuja inscrição é
obrigatória na forma do § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, que institui o novo
Código Florestal]
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
LEI No 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651,
de 2012)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
15
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001) [Revogado apenas pela Lei no 12.651, de 2012, que
institui o novo Código Florestal, considerando a normativa própria do CAR –
Cadastro Ambiental Rural, no art. 29]
Vale sintetizar ponderando que, a partir da previsão de ADA obrigatório (§ 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), até antes da entrada em vigor do
novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 25/05/2012), impõe-se o protocolo do ADA, inclusive com
pagamento de taxa de vistoria ao IBAMA, para oportunizar a averiguação da área de interesse
ambiental pelo órgão ambiental, na forma expressa no caput e §1o-A do art. 17-O da Lei 6.938,
incluído pela Lei no 10.165, de 2000, sendo o ADA instrumento de utilização obrigatória para a
redução do valor do ITR para todas as demais modalidades de redução da área tributável que não
sejam área de preservação permanente (APP), área de reserva legal (ARL) e área de servidão
ambiental (ASA).
Essa sistematização ora delineada é, inclusive, abordada na “Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME” e na “Nota SEI no 39/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME”, além de ser
tangenciada no “Parecer SEI no 11773/2020/ME”, o qual resta aprovado pelo Procurador-Geral
Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário da Fazenda Nacional.
Demais disto, após o novo Código Florestal, impõe-se a apresentação obrigatória do CAR
(Cadastro Ambiental Rural), que fará às vezes do ADA, na forma do art. 29, § 3o, da Lei no 12.651.
Aliás, hodiernamente, o § 5o do referido art. 29 reza que: “É o produtor rural autorizado a
apresentar o CAR de que trata o caput deste artigo, para fins de apuração da área tributável prevista
no inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)” (Incluído pela Lei no 14.932, de 2024).
De qualquer sorte, o julgamento em curso é de fato gerador que discute a necessidade ou não do
ADA, como elemento indispensável para fins de possibilitar incorrer na comprovação de Áreas
cobertas por Florestas Nativas – AFN (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), para
reduzir o valor de apuração do ITR (inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393), à luz do ADA
obrigatório exigido pelo § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
27/12/2000, de modo que tenho como inafastável a exigência imposta em lei 5, haja vista que a
jurisprudência assentada pelo STJ não é aplicável para o caso dos autos (inocorre a aderência
necessária), considerando ser a AFN área ambiental não ressalvada no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai excepcionar APP,
ARL e ASA, sendo a jurisprudência do STJ exclusivamente focalizada em APP e ARL.”

5 § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.216 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725667/2014-98
16
Assim, não pode ser reconhecida a possibilidade de dedução da área de floresta
nativa.
Por todas essas razões, entendo que o lançamento deve ser mantido.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 238
DF CARF MF
Original